Tribunal: TJPA
Processo: 0002428-18.2019.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002428-18.2019.8.14.0003

RECORRENTE: MARCELO GARCIA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002428-18.2019.8.14.0003

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO PRAZO MOTIVADO POR ERRÔNEA INFORMAÇÃO LANÇADA NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL NÃO VINCULADA ÀS ANOTAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002428-18.2019.8.14.0003

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELO GARCIA SILVA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alenquer-Pa, que não recebeu a Apelação interposta em face da sentença que o condenou a pena de 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, pelo cometimento do delito previsto nos artigos 158 do Código Penal, em razão da intempestividade.

Aduz o recorrente, que a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, por intempestividade, precisa ser reformada, tendo em vista que o sistema eletrônico
PJE
, induziu a erro a Defensoria Pública. Isso porque, o sistema indicava o término do prazo somente em 23/02/2024, contudo, este findaria em 16/102/2024.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a decisão que não recebeu a recurso por intempestividade, para conceder-se o devido processamento ao recurso de apelação interposto (Id. 18552960 - Págs. 1-6).

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pelo total improvimento recursal, a fim de que seja mantida integralmente a decisão que denegou seguimento ao recurso de apelação (Id. 18552965 - Págs. 1-5).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 20411867 - Pág. 1).

Assim instruído, o feito me veio regularmente distribuído e, determinei seu encaminhamento ao exame e parecer de
custos iuris
, tendo a d. Procuradora de Justiça se pronunciado pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manutenção do
decisum
recorrido (Id. 19988156 - Págs. 1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.

Versam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCELO GARCIA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alenquer-Pa, que negou recebimento ao recurso de apelação criminal, por intempestividade, com fulcro em certidão constante dos autos de origem (Id. 18552955 - Pág. 19).

Adianto, que o recurso não comporta provimento. Explico.

O recorrente argumenta, em síntese, que protocolou o recurso no dia 16/02/2024, utilizando-se dos dados da movimentação do processo n.º 0002428-18.2019.8.14.0003, contida no sistema do Tribunal de Justiça, que apontava que o prazo terminaria 23/02/2024. Contudo, a Defensoria Púbica teria sido intimada pessoalmente em 17/01/2024, o que findava o prazo em dobro no dia 29/01/2024.

Pois bem.

Não se trata, neste caso, da alteração de prazo por suspensão ocasionada por indisponibilidade do sistema, consoante autoriza PORTARIA CONJUNTA Nº 001/2018- GP/VP-TJE/PA. Vê-se que no caso em exame, não houve qualquer fato a justificar a suspensão ou a interrupção do prazo processual, com vencimento em 29/01/2024.

Conquanto não se negue a existência de movimentação automática lançada no andamento eletrônico do processo, indicando aquele prazo posterior, não se pode reputar tal informação como causa eficaz para modificação efetiva do prazo processual.

O prazo recursal é aquele que está descrito na lei processual, sendo duplicado no caso de processos assistidos pela Defensoria Púbica, esvaziando o argumento do recorrente, de que fora levado a erro, pois como bem pontuou o juízo
a quo
, o membro da Defensoria Pública foi intimado pelo sistema para interpor recurso, pessoalmente, mas realizou o ato somente 18 (dezoito) dias após o encerrado do prazo recursal.

Caso aceita a tese recursal, esta seria de suspensão do prazo processual, o que somente seria admissível se deliberada em decisão judicial, devidamente fundamentada, no âmbito restrito do processo, ou ainda, por decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aplicada à todas ou à determinadas Comarcas sob a sua jurisdição, hipóteses que não se fazem presentes no caso em exame.

Neste sentido já decidiu a jurisprudência pátria.

APELALÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - ART. 60 DA LEI 9.650/98 - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÕCIO – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA.

1.
Não se conhece do recurso de apelação interposto depois de transcorrido o quinquídio legal, vez que intempestivo
. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a pena torna-se concreta para o Estado, regulando-se a prescrição pela pena fixada na sentença, que deve ser tomada isoladamente por cada evento criminoso. 3. Não obstante a natureza permanente do crime, transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, lapso temporal superior ao prazo prescricional, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal. (TJ-MG - APR: 10386130018867001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 18/11/0019, Data de PublicaÁ„o: 27/11/2019). Grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que declarou a intempestividade da contestação.
Mera informação de alteração de prazo, lançada de forma automática pelo sistema SAJ, que não tem o condão de prorrogar o prazo processual. Inexistência de decisão judicial nos autos em termos de suspensão ou prorrogação dos prazos processuais
.
Contestação apresentada extemporaneamente. Decisão mantida. (Agravo de Instrumento 2120555-17.2020.8.26.0000; Relator: Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/07/2020). Grifo nosso.

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Agravante que aponta a inserção de movimentação processual, no site deste E. TJSP, contendo dados equivocados. Inocorrência. Movimentação relacionada ao controle do processo no âmbito do cartório. Situação, ademais, que não teria o condão de levar o agravante a erro.
Alteração de prazo que não ocorre mediante movimentação automática do sistema, sem determinação do Juízo, ou deste E. Tribunal de Justiça

por meio de seus atos normativos.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2024140-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021). Grifo nosso.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, para manter a decisão que que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024